Tribunal: TJSP
Processo: 1014795-47.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Restabelecimento de auxílio-acidente – Posterior percepção de aposentadoria por tempo de contribuição - Cumulação de benefícios - Viabilidade, no caso concreto – Segurada beneficiária de auxílio acidente concedido judicialmente, cujos elementos dos autos revelam que a manifestação da patologia se deu em momento anterior à vigência da norma proibitiva - Eclosão da

Ementa:
Acidente do Trabalho – Restabelecimento de auxílio-acidente – Posterior percepção de aposentadoria por tempo de contribuição - Cumulação de benefícios - Viabilidade, no caso concreto – Segurada beneficiária de auxílio acidente concedido judicialmente, cujos elementos dos autos revelam que a manifestação da patologia se deu em momento anterior à vigência da norma proibitiva - Eclosão da moléstia, anteriormente ao advento da Medida Provisória no 1596-14 de 10/11/97 – Irrelevância da percepção de aposentadoria após a vigência da medida provisória em questão, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97 – Direito adquirido – Restabelecimento do benefício a partir de sua indevida cessação – Inaplicabilidade do precedente repetitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença a quo que merece reforma – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso da autora provido, reformando-se a r. sentença de primeiro grau para decretar a procedência da pretensão inicial.